Tribunal: STF
Processo: HC 246614
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-27
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça.



    Narram os autos que o paciente foi condenado à pena de 26 anos e 08 meses de reclusão, em regime fechado, pela suposta prática da conduta descrita no artigo 217-A c/c o artigo 226, inciso II, ambos do Código Penal, sendo-lhe negado o direito de recorrer em liberdade.



    Alega o impetrante, em síntese, constrangimento ilegal, ante a negativa do direito de recorrer em liberdade, referindo tratar-se de paciente primário e portador de neoplasia maligna, dizendo, ainda, que a sentença utilizou-se da gravidade abstrata da conduta para negar o direito pleiteado. 



    Requer, ao final,



    “seja deferido, em favor do paciente, o pedido de medida liminar, para, até final julgamento desta ação de “habeas corpus”, suspender cautelarmente a prisão preventiva que foi imposta nos autos de prisão em flagrante nº 1500065-33.2020.8.26.0126, ora em curso perante o Juízo da Vara da comarca de Caraguatatuba/SP, expedindo-se, imediatamente, em seu favor o competente alvará de soltura.



    Após, vista ao Ministério Público e quando do julgamento, requer seja ratificada a liminar, tornando-a definitiva, concedendo-se a ordem para que o paciente aguarde em liberdade até a prolação de decisão final irrecorrível, ou caso se entenda, até a deliberação das instâncias judiciárias ordinárias, intimando-o, de qualquer forma, a comparecer em cartório de sua comarca para assinar o termo de comparecimento e observar as condições nele impostas.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Constata-se que este habeas corpus é mera reiteração de outro pedido veiculado na Corte (HC nº 244.417/SP), com idênticos pedidos e causas de pedir, no qual proferida decisão por meio da qual negou-se seguimento à impetração, com trânsito em julgado ocorrido em 13/8/2024.



    A pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal destaca a inadmissibilidade de habeas corpus em que se reitera pretensão veiculada em outra impetração (v.g. HC nº 126.835-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 18/8/15). 



    No mesmo sentido, vide:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXTORSÃO QUALIFICADA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO EM DECORRÊNCIA DE ATIPICIDADE DA CONDUTA. RECURSO INADMITIDO. REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS EXPOSTOS EM IMPETRAÇÃO ANTERIOR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (RHC nº 175.079-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 16/10/19)  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INVIABILIDADE DE REPETIÇÃO, NESTA SUPREMA CORTE, DE HABEAS CORPUS COM A MESMA CAUSA DE PEDIR E O MESMO PEDIDO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I O pedido veiculado neste habeas corpus é mera repetição do pedido formulado em impetração anterior, de minha relatoria, em favor do paciente, com a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. Aliás, a petição inicial é cópia da impetração anterior. II É firme a orientação desta Corte no sentido de não se admitir a reiteração de habeas corpus. Precedentes. III Agravo a que se nega provimento.” (HC nº 189.119-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 17/9/20)  



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de setembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente